Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010512-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CPC.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. O agravante pleiteia a suspensão da ação civil pública até o trânsito em julgado de ação anulatória previamente ajuizada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação anulatória anteriormente distribuída, justificando a suspensão do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC.

III. Razões de decidir
3. Verificada a existência de prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação anulatória, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que o julgamento da anulatória impacta diretamente no mérito da ação civil pública.
4. O reconhecimento da prejudicialidade externa é justificado pela possibilidade de extinção da ação civil pública com base no resultado da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão do curso da ação civil pública até o julgamento final da ação anulatória.
Tese de julgamento: "A suspensão de processo é cabível quando houver prejudicialidade externa entre a demanda e outra ação pendente, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgRg no REsp 1.445.137/MG; TJ-SP, AC 1000745-08.2016.8.26.0129.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por CELSO BOMFIM DOS SANTOS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, na ação de n.o 1002551-93.2023.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível de Juara, MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 135192967 – autos n.o 1002551-93.2023.8.11.0018):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CELSO BOMFIM DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que, no imóvel rural no interior da Fazenda Canaã, de responsabilidade do réu, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento ilegal de 41,10 hectares de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, entre 2019 e 2020 e o desmatamento ilegal de 36,25 hectares de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, entre 01/02/2020 e 05/04/2020, totalizando 77,35 hectares desmatados sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Relata que foi instaurado o inquérito civil SIMP no 000651-096/2020 em razão do recebimento do auto de infração n° 20043274 noticiando o desmatamento ilegal e determinando o embargo/interdição pelo auto no 20044191.

Aduz que o inquérito civil SIMP no 000785-096/2020 foi instaurado em razão do recebimento do auto de infração n° 20043616, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal de 36,25 hectares de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. A área também desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto no 20044595 lavrado em 09/06/2020.

Alega que durante as investigações o réu foi atuado por descumprir os termos dos embargos e por fazer uso de fogo em 402,58 hectares de áreas de agropastoris sem autorização do órgão ambiental, de acordo com o auto de infração no 158879.

Em sede de tutela antecipada, o
Parquet
requereu:

“3 seja concedida antecipação de tutela,
initio litis
e
inaudita altera pars
, compreendendo a área do imóvel rural já qualificado nos autos, sediada na zona rural deste Município, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1 Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2 Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3 Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas [PRADA] aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1 Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas [PRADA], objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2 Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4 Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5 Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12]” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6 Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 802.567,67 [oitocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos] com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final [efetividade da proteção do meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 [cinco] dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7] Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8] Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.9] Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10] A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal”.

A inicial veio instruída com os documentos necessários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

RECEBO
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

No tocante à antecipação da tutela pleiteada, diante dos documentos juntados aos autos, constato verossimilhança nos fatos postos pelo Ministério Público, notadamente pela fiscalização no local realizada pela SEMA.

Logo, a situação em crivo caracteriza a degradação do meio ambiente, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.938/81.

O meio ambiente é condição imanente para a criação, o desenvolvimento e a manutenção da vida em todas as suas nuances.

O art. 225 da Constituição Federal dispõe que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Dessa forma, a parte requerida tem o dever de indenizar os danos à coletividade, pois o desmate ilegal gera desequilíbrio ecológico e prejudica a qualidade de vida da população.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliada ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, “patente é a possibilidade de obtenção de todos e quaisquer provimentos
[1]
”, pois a lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, admite a concessão de medidas acautelatórias, em sede de cognição sumária, com ou sem justificação prévia (art. 12).

A plausibilidade do pedido se consubstancia na imprescindível proteção conferida ao meio ambiente por parte dos poderes constituídos e da coletividade, bem jurídico que resguarda e acolhe toda espécie de vida.

A verossimilhança das alegações consubstancia-se no nos autos de infração ns° 20043274 e 20043616 noticiando a ocorrência dos desmatamentos ilegais, além do auto de infração no 158879 que noticiou o uso de fogo em áreas agropastoris sem a autorização do órgão competente.

O “
periculum in mora
” se evidencia na lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob pena de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Quanto ao pedido de isolamento da área, deve o requerido se abster de exercer atividade agropecuária no local de floresta degradada, com base nos fatos narrados e documentos juntados aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, por meio dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
, para
DETERMINAR
, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, que a parte requerida:

a)
Não
explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
Não
realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à
regularização ambiental
da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas [PRADA] aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

g)
Abster-se
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Quanto à
inversão do ônus da prova
, vejo que merece guarida, diante do princípio da precaução que deve ser aplicado contra aquele que propõe a atividade potencialmente danosa. O ônus, em verdade, não pode ser de a sociedade provar que determinada atividade causa riscos de danos e é potencialmente danosa, pois a coletividade não está a lucrar com ela e sim o provável poluidor.

Nesse sentido, colaciono abaixo a ementa de julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL  COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL  INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3.
O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano. 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial.

(STJ - REsp: 1060753 SP 2008/0113082-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

(Grifos ausentes no original)

Assim,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, conforme requerido.

Em relação a
decretação de indisponibilidade de bens e valores
na ação civil pública ambiental, é imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja dissolvendo seu patrimônio, isso porque, a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a recuperação de área desflorestada, pois a norma ambiental aponta outras providências visando à compensação do dano. As medidas inibitórias/reparatórias pleiteadas extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, caracterizando
periculum in mora
inverso.

Neste sentido, é o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça abaixo ementado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto. (TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

(Grifos ausentes no original)

Por sua vez, os requerimentos de a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Juara/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Sinop/MT, Tabaporã/MT e Juína/MT para informar a existência de imóveis registrados em nome dos requeridos e anotar a sua indisponibilidade, bem como a expedição de ofício ao INDEA para a informação da existência de animais no nome dos requeridos,
não merecem acolhimento
.

O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, não sendo possível, em princípio, a averbação premonitória. Isso porque, o legislador não previu a medida para a fase de conhecimento, de modo que somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões
INDEFIRO
o pedido.

No que se refere ao pedido de
suspensão de financiamentos, incentivos fiscais e acessos a linhas de crédito
, sem prejuízo de posterior reanálise, os elementos contidos nos autos são frágeis para a concessão de tal medida gravosa, razão pela
INDEFIRO
o pedido.

OFICIE-SE
o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

INDEFIRO
os demais pedidos de informações via ofício, visto que o próprio
Parquet
tem competência para realizar tais atos perante os órgãos competentes.

CITE-SE
a parte requerida para responder à demanda sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

CONSTE
no mandado de citação que o prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do art. 335, do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação ou seja instruída com documentos,
INTIME-SE
a parte autora para impugnar a contestação em 15 (quinze) dias.

Por fim, com o objetivo de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos,
DESIGNE-SE
audiência de conciliação, conforme pauta do CEJUSC.

INTIMEM-SE
as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juara/MT,
data da assinatura eletrônica
.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza de Direito ”.

A parte agravante alega, em síntese, que

“(...)foi ajuizada ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que Celso e Ivaldo Bonfim são proprietários do imóvel denominado Fazenda Canaã, com área total de 2.420,00 ha, localizado no município de Juara/MT, matriculada perante o 1o Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e documentos da Comarca de Juara sob o n. 2.645, de março de 1996 e foram autuados pela SEMA nos anos de 2019/2020 pela suposta prática das infrações descritas em cada AI lavrado pela r. secretaria”.

Aduz que

“(...)Por conta de terem sofrido AUTUAÇÕES e EMBARGOS (INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS) sobre a área total de 434,0196 hectares da Fazenda Canaã, ressalte-se, indevidamente e, discordando do entendimento e dos atos lavrados pela SEMA/MT, requereram, em sede de Tutela Antecipada: 1) a imediata suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos ou Termos de Interdições; imediata suspensão dos procedimentos de cobrança das multas que totalizavam à época do ajuizamento da ação, o total de R$ 2.170.098,00 (dois milhões cento e setenta mil e noventa e oito reais)(...)”.

Assevera que
“(...)O juízo da ação anulatória DEFERIU o pedido de tutela provisória, determinado a imediata suspensão dos Autos de Infração perante a SEMA-MT, quais sejam: no 1786-D; no 20043274; no 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595), bem como a suspensão de cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração(...)Ambos os recursos transitaram em julgado, de modo que, no presente momento, está consolidada a tutela antecipada concedida em favor de Celso e Ivaldo Bonfim que impede todo e qualquer efeito oriundo dos Autos de Infração nela especificados, quais sejam: AI 1786-D; 20043274 e no 20043616”.

Ressalta
“(...)Ocorre que os AI 20043274 e no 20043616 são objeto de pretensão indenizatória pelo MPE na ACP de origem, na qual foi proferida a decisão objeto do presente agravo, restando justificada a prevenção alegada, devendo o presente recurso ser distribuído, por dependência, aos recursos RAI 1022009-24.2021.8.11.0000 e RAI 1021648-07.2021.811.0000, ambos oriundos desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante de todo o acima exposto, requer seja o presente agravo RECEBIDO E PROVIDO, distribuído por prevenção a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT em decorrência dos RAis 1021648-07.2021.811.0000 e 1022009-24.2021.8.11.0000.

Na sequência, seja apreciada a liminar, concedendo, inaudita altera pars, o efeito suspensivo pretendido, diante do preenchimento de todos os requisitos previstos em lei, impedindo o cumprimento de todas as determinações e restrições impostas pela decisão agravada, expedindo-se todos os ofícios necessários para que NÃO SEJA DADO cumprimento a nenhum dos pedidos deferidos pela decisão agravada e, se já cumpridas, que sejam efetuadas as baixas de restrições ou averbações já porventura, concretizadas, em especial aquela que determinou a averbação da ACP na margem da matrícula 2645 do RGI de Juara.

Quanto as demais determinações de não exploração econômica das áreas, não uso produtivo, adoção de procedimentos necessários a regularização ambiental, etc, com a atribuição do efeito suspensivo no presente recurso, ficam inexigíveis tais determinações, que devem ficar suspensas até que seja julgado o mérito da ação anulatória ou produzida tal prova/ quantificação na instrução da ACP.

Após, deve ser provido in totum o recurso, com a cassação da tutela antecipada concedida na decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo initio littis concedido, visto que existe ação anulatória em andamento, na fase de instrução, cuja pretensão é anular os autos de infração que subsidiam a indenização pretendida na ACP de origem, de modo que, enquanto não for definida a questão na ação anulatória e/ou efetuada a quantificação do dano na instrução da ACP, impossível ao MPE prosseguir com a pretensão indenizatória sem aferir a real e efetiva extensão do dano para mensurar a indenização devida após tal quantificação (...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 211442162)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID.
218696680
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por CELSO BOMFIM DOS SANTOS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, na ação de n.o 1002551-93.2023.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível de Juara, MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID. 135192967 – autos n.o 1002551-93.2023.8.11.0018).

De acordo com o processo de origem n.o
1002551-93.2023.8.11.0018
, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
14.10.2023,
a Ação Civil Pública em desfavor de CELSO BOMFOM DOS SANTOS, a
duz que o inquérito civil SIMP n.o 000785-096/2020 foi instaurado em razão do recebimento do auto de infração n.° 20043616, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal de 36,25 hectares de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. A área também desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n.o 20044595 lavrado em 09.06.2020.

Alega que durante as investigações o réu foi atuado por descumprir os termos dos embargos e por fazer uso de fogo em 402,58 hectares de áreas de agropastoris sem autorização do órgão ambiental, de acordo com o auto de infração n.o 158879.

A
pós o deferimento parcial do pedido liminar formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID. 135192967), o agravante recorreu da presente decisão,
de modo que seja determinada a suspensão do curso da Ação Civil Pública (n.o 1002551-93.2023.8.11.0018), até o trânsito em julgado da ação anulatória n.o
1001138-16.2021.8.11.0018, distribuída anteriormente.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta a questão posta, concluo que
, de fato, existe relação de prejudicialidade externa entre a ação civil pública (n.o 1002551-93.2023.8.11.0018, distribuída em
14.10.2023
) e a anulatória (n.o 1001138-16.2021.8.11.0018, distribuída em
18.05.2021
), considerando que o resultado desta, repercute diretamente naquela, podendo determinar a extinção, uma vez que ainda não foi sentenciado.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodvim
, 2017, páginas 546 e 547, ensina o seguinte:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro processo da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea. Na jurisdição civil inclui-se a suspensão de processo em trâmite em diferentes Justiças, como Federal e Estadual (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.445.137/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 24/03/2015, Dje 30/03/2015), e Estadual e Trabalhista (STJ, 2a Seção, CC 126.697/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2014, Dje 19/08/2014).

Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido”.

Nesse sentido está o fundamento do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que possibilita a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)”.

Sobre o tema, cito os julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, CPC/15 – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão da ação ante a existência de prejudicialidade externa – Artigo 313, inciso V, do CPC/15. 2. Sentença proferida em ação anulatória, de natureza cognitiva, que produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva. 3. Suspensão da ação de execução fiscal enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória proposta previamente. 4. Recurso desprovido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015057-97.2019.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO IRREGULAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PROCEDÊNCIA DECRETADA – APELO DOS RÉUS - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DESCRITA NESTA DEMANDA QUE É A MESMA DA QUE SE VISA PROTEGER NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE No 0002434-75.2014.8.26.0129 -PREJUDICIALIDADE – SUSPENSÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. Ocorrendo questão prejudicial que caracteriza relação condicionante entre duas ações, necessária se faz a suspensão de um dos processos até julgamento final da outra ação, a fim de se evitar decisões conflitantes e com desfechos distintos para imóveis vizinhos. Prejudicialidade externa a recomendar a suspensão do feito nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a' e § 4o do CPC de 2015. Recurso suspenso, de ofício, por um ano.(TJ-SP - AC: 10007450820168260129 SP 1000745-08.2016.8.26.0129, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 24/06/2019)”

Oportuno ressaltar que, inclusive, já foi reconhecida a conexão dos feitos em primeira instância, conforme se verifica no ID. 154995630, do feito n.o 1002551-93.2023.8.11.0018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão do curso da ação civil pública n.o 1002551-92.2023.8.11.0018, até a decisão final nos autos da ação anulatória n.o 1001138-16.2021.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024